Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. A decisão de ID 58043280 deferiu o requerimento da requerida para que fosse expedido “alvará de transferência do valor atualizado do depósito judicial (ID 53103317), deduzidas as custas finais (ID 53017343), para a conta bancária da Sociedade Individual de Advocacia da Dra. Adriana Gavazzoni, conforme dados indicados na petição de ID 57732949. Após, certifique-se o saldo da conta judicial”. Após expedido o alvará de ID 58407511, o BRB enviou ofício em que afirmou que “não foram localizadas contas judiciais vinculadas ao processo em epígrafe” (ID 59561748). Em seguida, a decisão de ID 59610504 determinou a expedição de alvará de transferência para o Banco do Brasil (depósito judicial de ID 18759222), nos termos da referida decisão de ID 58043280. Em resposta ao alvará de ID 59728918, o Banco do Brasil informou que “o saldo da conta judicial 3900121272685 vinculada ao processo 0702446-78.2019.8.07-0007 foi migrado para o BRB - Banco de Brasília no dia 31/05/2023, quando o contrato/convênio do Banco do Brasil com o TJDFT foi encerrado.” (ID 61136846). Assim, vista à requerida para que se manifeste a respeito das respostas do BRB e Banco do Brasil em relação ao alvará de transferência, no prazo de 5 (cinco) dias. Permanecendo a parte inerte, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator